Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-80.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700994-80.2017.8.07.0014 AGRAVANTES: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, AGRAVADOS: LEILANE MORAIS ALCANTARA, ERNANDES ALCANTARA LIMA, LIONETE ALCANTARA DE MORAIS DESPACHO DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que ficou demonstrada a existência de divergência jurisprudencial quanto ao tema debatido e que o acórdão recorrido violou lei federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026